Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Trata-se de recurso em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, reconhecendo, tão somente, o direito da parte autora ao ressarcimento de R$ 92,79, referente a uma fatura paga em duplicidade. Em suas razões recursais, a parte autora entende que a situação relatada foi suficiente para configurar violação ao direito de sua personalidade, requerendo, para tanto, o arbitramento de indenização, a título de dano moral.
2. Da análise da situação econômica da parte autora, constata-se a hipossuficiência do polo ativo da demanda, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, considerando o valor de sua remuneração (Id 24256967), não constado dos autos outros documentos que a infirme. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada. Preliminar rejeitada.
3. Da análise dos autos tem-se a parte ré interrompeu o sinal de seus serviços em razão do inadimplemento de uma fatura com vencimento em 13.07.20 (Id 23887515), tendo sido restabelecidos apenas em 06.08.20, um dia após a quitação da referida fatura. Assim, inexistindo elementos que infirmem o conjunto probatório constante nos autos, tem-se que a suspensão provisória dos serviços decorreu do exercício regular do direito da empresa ré, de modo que à parte autora não subsiste razão quanto à pretensão em ser arbitrado o alegado dano moral suportado, porquanto ausentes elementos que o justifiquem, mantendo-se, por conseguinte, incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.